Tribunal: TJMT
Processo: 1050747-88.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050747-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. LACUNA CONTRATUAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar honorários advocatícios arbitrados, fixando-os em R$ 17.000,00. Os embargantes alegam, em síntese, omissões, contradições, erro material, inadequação do arbitramento judicial diante de contrato existente, inaplicabilidade de precedentes e necessidade de observância de critérios legais para fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões, contradições ou julgamento extra petita quanto ao arbitramento de honorários contratuais; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial diante de contrato com lacuna quanto à rescisão antecipada; (
iii
) determinar se há erro material e necessidade de adequação do valor fixado e sua fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia integralmente a controvérsia e decide dentro dos limites do pedido, ao reconhecer que a pretensão envolve honorários não previstos contratualmente após rescisão unilateral.

A existência de contrato não afasta o arbitramento judicial quando há lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, autorizando a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

O arbitramento evita enriquecimento sem causa e remunera proporcionalmente o trabalho efetivamente prestado.

O termo de quitação genérico, firmado antes da rescisão e sem especificação de valores ou processos, não impede o arbitramento.

As cláusulas contratuais que preveem pagamentos por atos processuais configuram adiantamentos e não disciplinam adequadamente a remuneração na hipótese de rescisão sem êxito.

A condição suspensiva reputa-se implementada quando seu cumprimento é obstado pela parte interessada, nos termos do art. 129 do Código Civil.

A cobrança de honorários contratuais pode ser dirigida ao cliente, não se confundindo com honorários sucumbenciais.

O valor arbitrado considera o tempo de atuação, a natureza das demandas, a ausência de êxito final e a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo proporcional às peculiaridades do caso.

O Tema 1388 do STJ não se aplica, por tratar de honorários sucumbenciais e ainda não possuir efeito vinculante.

Verifica-se erro material na indicação do valor por extenso, passível de correção sem alteração do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Admite-se o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada.

O termo de quitação genérico não afasta o direito ao arbitramento quando não especifica valores ou obrigações.

A fixação de honorários contratuais por arbitramento independe da aplicação dos critérios do art. 85 do CPC, próprios dos honorários sucumbenciais.

Erro material em decisão judicial pode ser corrigido em embargos de declaração sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 129; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2º; CPC, art. 85; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1388 (pendente de julgamento definitivo).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1050747-88.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que

negou provimento
ao recurso interposto pelo
réu
; e
deu

parcial provimento
ao recurso
do autor
para majorar os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$ 17.000,00 (onze mil reais)

(
ID
355091873
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS
alega
que o acórdão não observou a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais do art. 85, §2º, do CPC (entre 10% e 20% do valor da causa).

Aponta contradição entre o valor arbitrado em algarismos (R$ 17.000,00) e por extenso (onze mil reais), bem como incoerência ao mencionar "redução" de R$ 5.000,00 para R$ 17.000,00.

Requer a aplicação da tese firmada pelo STJ, que determina a observância obrigatória dos percentuais do art. 85, §2º, do CPC, vedando a fixação equitativa

(ID
356648388
).

Já o apelante BANCO BRADESCO S.A.

alega
que o acórdão manteve vício da sentença ao arbitrar honorários como se a causa objetivasse pagamento por serviços prestados ao longo da execução, quando na verdade o pedido se referia exclusivamente a honorários de êxito não recebidos em razão da rescisão contratual.

Sustenta que os precedentes citados não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de contratos diversos.

Defende que o arbitramento só cabe na ausência total de ajuste, o que não ocorre quando há contrato expresso entre as partes.

Aponta incongruência entre as razões de pedir (que mencionam contrato expresso e percentual de 18%) e o pedido (arbitramento judicial).

Afirma que o cliente não é devedor de honorários de sucumbência a seu próprio advogado.

Sustenta que não houve implementação da condição (recuperação final do crédito), requisito para pagamento.

Alega que os termos de quitação foram desconsiderados indevidamente, havendo quitação expressa e renúncia.

Diz
que o contrato previa pagamento por serviços prestados (cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9), independentemente de êxito.

Assevera q
ue não houve recuperação de crédito nas ações até hoje, nem serviço complexo prestado.

Argumenta
que a norma é inaplicável quando há estipulação contratual.

Menciona a
ausência de fundamentação para o valor de R$ 17.000,00 por processo.

Sustenta que não houve distribuição proporcional da sucumbência

(ID
357689885
).

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

No que se refere à alegada decisão
“
extra petita
”
e às supostas omissões quanto à causa de pedir, não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia, consignando que a causa de pedir da ação de arbitramento reside na rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica, bem como que o pedido formulado diz respeito ao arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

A própria petição inicial, conforme destacado no julgado, delimita a pretensão ao recebimento de honorários não previstos contratualmente, decorrentes do labor comprovado nos autos e não remunerado após a rescisão.

Assim, a decisão foi proferida nos exatos limites do pedido, inexistindo julgamento além do que foi
postulado.

Também não procede a alegação de inadequação da via eleita.

O acórdão foi claro ao reconhecer que, embora existente contrato, a cláusula que prevê o perecimento do direito não estabelece critério remuneratório para a hipótese específica de rescisão antecipada, configurando lacuna contratual apta a autorizar o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Não se trata de revisão ou invalidação de cláusulas, mas de suprimento de omissão contratual para evitar enriquecimento sem
causa.

No tocante ao termo de quitação, igualmente não há omissão.

O acórdão analisou o documento e concluiu tratar-se de instrumento genérico, firmado antes da rescisão contratual, sem especificação de valores, processos ou períodos, razão pela qual não possui aptidão para afastar o direito ao arbitramento. Trata-se de valoração probatória devidamente fundamentada, inserida no âmbito de discricionariedade técnica do
julgador.

Quanto às cláusulas contratuais que preveem pagamentos por atos processuais, reconheço a existência de omissão parcial, que ora se supre.

De fato, as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 estabelecem pagamentos vinculados a determinados atos, porém tais valores possuem natureza de adiantamentos inseridos na lógica do contrato, cuja remuneração principal está atrelada ao benefício econômico obtido.

A controvérsia central não reside na existência desses pagamentos, mas na ausência de disciplina adequada para a hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, o que justifica o arbitramento judicial para remuneração proporcional ao trabalho realizado.

No que concerne à alegação de ausência de implementação da condição suspensiva e de inexistência de proveito econômico, o acórdão também enfrentou a matéria, aplicando corretamente o art. 129 do Código Civil ao reconhecer que a condição se reputa verificada quando seu implemento é obstado pela própria parte a quem desfavoreceria.

Ademais, embora não tenha havido êxito final na recuperação dos créditos, restou evidenciado o relevante trabalho desenvolvido, o valor econômico das demandas e os efeitos úteis decorrentes da atuação profissional.

A alegação de ilegitimidade passiva igualmente não prospera.

A presente demanda versa sobre honorários contratuais objeto de arbitramento judicial, e não sobre honorários sucumbenciais, sendo legítima a cobrança em face do cliente.

No ponto relativo ao quantum arbitrado, reconheço a existência de omissão parcial quanto à fundamentação, que ora se complementa.

Outrossim, não há que se falar em
imprecisão redacional ao se mencionar “redução” no acórdão
, pois
a sentença havia fixado R$ 5.000,00 por processo, totalizando R$ 25.000,00, ao passo que o acórdão reduziu o valor global para R$ 17.000,00, considerados os cinco processos.

Tal quantia foi fixada à luz do tempo de atuação profissional, da natureza das demandas, da ausência de complexidade excepcional, do valor econômico das causas, da inexistência de êxito final e da necessidade de evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a remuneração excessiva por trabalho não concluído.

O montante corresponde a percentual reduzido do valor das causas, o que se mostra compatível com as peculiaridades do caso.

No que tange à distribuição do ônus sucumbencial, igualmente não há omissão.

Embora tenha havido redução do valor arbitrado, o pedido inicial era significativamente superior, de modo que a sucumbência permanece majoritariamente imputável à parte ré, justificando a manutenção da condenação nos moldes fixados.

As demais alegações configuram mera reiteração de matérias já apreciadas, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

No tocante ao alegado erro material quanto ao valor arbitrado, assiste razão ao embargante.

De fato, verifica-se contradição evidente entre o valor indicado em algarismos e aquele grafado por extenso na parte dispositiva do acórdão, onde constou “R$ 17.000,00 (onze mil reais)”, quando o correto seria “R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)”.

Trata-se de equívoco meramente formal, de fácil constatação, que não interfere no conteúdo decisório, sendo plenamente passível de correção nesta via.

Quanto à menção a “redução”, não se trata de erro, mas de falta de clareza que merece esclarecimento:
como anteriormente mencionado, a
sentença fixou R$ 5.000,00 por processo, totalizando R$ 25.000,00 (cinco processos). O acórdão reduziu esse valor total para R$ 17.000,00 no total (para todos os cinco processos), e não por processo.

Portanto, houve efetivamente redução do valor total de R$ 25.000,00 para R$ 17.000,00.

Logo, apenas corrijo o erro material quanto ao valor por extenso.

Por sua vez,
não prospera a invocação do Tema Repetitivo nº 1388 do STJ.

A controvérsia nele delimitada diz respeito exclusivamente à fixação de honorários sucumbenciais por equidade, no âmbito do art. 85 do CPC, não alcançando a disciplina dos honorários contratuais nem as hipóteses de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Além disso, o referido tema ainda se encontra pendente de julgamento definitivo, inexistindo tese firmada com efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Desse modo, não se verifica afronta ao art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia nem à tese firmada no Tema 1388 do STJ, pois o arbitramento, ainda que não tenha sido expresso em termos percentuais, resultou em valor proporcional e compatível com os limites legais, não se tratando de fixação equitativa arbitrária.

Não há, portanto, fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração de ambas as partes, sem efeitos infringentes,
tão somente para corrigir erro material na parte dispositiva do acórdão, a fim de que passe a constar “R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
”, bem como
suprir omissões e prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026